Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE. VALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente por meio da plataforma de assinatura digital. O juízo de origem entendeu que a ausência de assinatura com certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil inviabilizaria a execução, determinando a conversão do feito em ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente por meio da plataforma Autentique constitui título executivo extrajudicial válido; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo de execução por ausência de emenda à inicial, diante da validade do título apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 783 do CPC exige que a execução se funde em título de obrigação certa, líquida e exigível.
4. A Lei 14.620/2023, ao incluir o § 4o no art. 784 do CPC, passou a admitir expressamente qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei para títulos executivos eletrônicos, dispensando a assinatura de testemunhas quando a integridade do documento for conferida por provedor de assinatura.
5. A Medida Provisória 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2o, admite a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.
6. A Lei 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em simples, avançada e qualificada, sendo a avançada suficiente para garantir a autenticidade e integridade de documentos particulares, como contratos e cédulas de crédito.
7. O contrato apresentado foi firmado por meio da plataforma Autentique, com elementos técnicos que asseguram a identificação do signatário e a integridade do documento.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente por meio de plataformas privadas, desde que presentes os requisitos de autenticidade e integridade.9. Não há indícios de fraude ou contrafação no documento apresentado, sendo possível ao executado impugnar sua validade por meio dos instrumentos processuais adequados.
10. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de emenda à inicial, não se sustenta diante da validade do título executivo apresentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente por meio de plataforma que adota protocolo de assinatura eletrônica avançada, com elementos técnicos que asseguram a autenticidade e integridade do documento, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, § 4o, do CPC.
2. A ausência de assinatura com certificado digital emitido pela ICP-Brasil não impede, por si só, o reconhecimento da validade jurídica do título executivo extrajudicial, desde que comprovada a integridade e autoria do documento por outros meios legalmente admitidos."
Dispositivos relevantes citados: arts. 321, 485, I, 783, 784, § 4o, e 801 do CPC; art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001; art. 4o da Lei 14.063/2020; art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0718414-78.2024.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 12/09/2025; STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 07/06/2018.